Tribunal: TJBA
Processo: 8056127-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056127-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL LOPES FILHO

Advogado(s)
:
EDSON ALMEIDA DE JESUS JUNIOR

AGRAVADO: HEINZ KUDIESS

Advogado(s)
:
GUSTAVO BRASIL TOURINHO, IGOR MARTINS CARVALHO RODRIGUES, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, GABRIEL MEDAUAR SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. INDÍCIOS DE PROVA DA POSSE DO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.

1. Para a concessão de medida liminar em ação possessória, revela-se indispensável a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: exercício da posse, turbação ou esbulho, data do ato ofensivo e continuidade ou perda da posse.

2. No caso dos autos, os documentos apresentados pelo agravado, como ata notarial e declarações de confrontantes, constituem prova suficiente da posse mansa e pacífica, bem assim da turbação ou esbulho praticado pelo agravante, razões suficientes para a concessão liminar da proteção possessória, tal como deferida na origem.

3. Eventual prova da propriedade do imóvel pelo agravante (matrícula, certidões negativas, laudos técnicos e comprovantes de pagamentos de tributos) não afasta o exercício prolongado de posse sobre a área litigiosa pelo agravado.

4. Conforme disciplina do Art. 557 do CPC: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.”

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056127-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MANOEL LOPES FILHO e, como agravado, HEINZ KUDIESS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.